Tribunal: TJMT
Processo: 1022130-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022130-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DIAS DE SOUZA - CPF: 354.075.141-68 (AGRAVANTE), ALCIONE ALVES FRANCO COSTA - CPF: 816.992.201-15 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE CÔMPUTO DIFERENCIADO - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH – APLICAÇÃO PARA OS PRESOS DO INSTITUTO PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO NO RIO DE JANEIRO – ARESTO DO STJ – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DA REMIÇÃO – JULGADO DO TJMT – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO – ENTENDIMENTO DO STF –ANALOGIA – INVIÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução da Corte IDH, de 22.11.2018, que determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade, como forma de remição da pena dos reeducandos “
que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução
” (STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ).

A Resolução da Corte IDH é de eficácia
“inter partes”
, ou seja, diz respeito somente às pessoas presas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no município do Rio de Janeiro/RJ, não havendo qualquer inspeção e/ou resolução específica da referida
Corte
sobre as condições das unidades prisionais em que o paciente esteve preso [Cadeia Pública – Comarca de Presidente Venceslau/SP; Centro de Detenção Provisória Tácio Aparecido Santana – Comarca de Caiuá; Penitenciária Tacyan Menezes – Comarca de Lucena; Penitenciária Zwanglio Ferreira; Penitenciária Flórida Paulista; Penitenciária Ozias Lucio Dos Santos; Penitenciária Luis Aparecido Fernandes; Penitenciária Asp Paulo Guimarães; e Centro De Progressão Penitenciária – Comarca de Valparaiso], de modo que
“não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante”
(STJ, AgRg no HC n. 706.114/SC).

A condição degradante de cumprimento de pena não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena (LEP, art. 126), razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário “
a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade
” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 0005476-88.2018.8.11.0007).

O c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 580.252/MS, com repercussão geral, decidiu que a reparação de danos na hipótese de violação a direitos fundamentais constitucionais e convencionais, decorrente da falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade, deve ser feita em dinheiro (Relator: Min. Gilmar Mendes – Julgado em 16.2.2017).

Mostra-se inviável a analogia entre a situação do agravante com os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no AgRg no RHC 136.961/RJ, o qual amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas daquele estabelecimento prisional

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1022130-18.2022.8.11.0000- COMARCA DE
PONTES E LACERDA

AGRAVANTE (S):

JULIO CESAR DIAS DE SOUZA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JULIO CESAR DIAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001874-08.2017.8.11.0013), que indeferiu o cômputo em dobro do período de prisão entre 8.8.2007 a 17.8.2016, em condenações por tráfico de drogas e receptação a 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput,
do CP – (SEEU).

O agravante sustenta que cumpriu a pena em
“situações degradantes”
, a justificar o cômputo da pena em dobro
“conforme pressupõe os atos normativos da Corte IDH”
.

Pede o provimento para que “
seja realizado o computo em dobro do lapso temporal cumprido no Estado de São Paulo/SP
(ID 148880747).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento (ID 148880747).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 148880747).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS CONSIDERADOS INSALUBRES. IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS N. 136.961/RJ. CONTAGEM DA PENA EM DOBRO NAQUELA UNIDADE PRISIONAL POR FORÇA DE RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. EVENTUAL COMPENSAÇÃO MORAL AOS DETENTOS EM RAZÃO DE INSALUBRIDADE DEVE SER REALIZADA EM PECÚNIA, E NÃO POR MEIO DE REMIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 365 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
” (Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 152027650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão por receptação – art. 180,
“caput”
do CP – praticado em 8.3.2007, com sentença transitada em julgado no dia 3.11.2010 (Ação Penal nº 0000347-09.2007.8.11.0098/Comarca de Porto Espiridião/MT);

- 16 (dezesseis) anos de reclusão por
tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006
– praticado em 8.8.2007, cuja sentença transitou em julgado na data de 18.10.2010 (Ação Penal 0000168-01.2007.0.05.9669/Comarca de Dracena/SP);

Em 4.9.2022, o agravado requereu o cômputo em dobro do período de prisão entre 8.8.2007 a 17.8.2016, tendo em vista que foi submetido a condições degradantes e desumanas (SEEU nº 0001874-08.2017.8.11.0013 – mov. 45.1).

Em 22.9.2022, a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA manifestou pelo indeferimento cômputo diferenciado, por inexistir (SEEU nº 0001874-08.2017.8.11.0013 – mov. 51.1).

Em 29.9.2022, o Juízo da Execução Penal indeferiu o cômputo diferenciado do período de prisão do agravado entre 6.6.2015 e 26.11.2019 nestes termos:

“
De proêmio, necessário destacar que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 136961-RJ, diz respeito ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), no complexo Penitenciário de Bangu.

A Unidade Prisional supracitada foi objeto de diversas inspeções realizadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a partir de denúncia feita pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre a situação degradante e desumana que se achavam os seres humanos ali segregados. As inspeções culminaram na edição da Resolução CIDH de 22/11/2018, que reconheceu referida Unidade Prisional inadequada para a execução da pena, determinando que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerados 115 a 130 da presente resolução”. No caso concreto submetido a julgamento, o recuperando JULIO CEZAR DIAS DE SOUZA, de 08/08/2007 a 17/ 08/2016, permaneceu segregado em várias Unidades Prisionais no Estado de São Paulo: CADEIA PÚBLICA – PRESIDENTE VENCESLAU/SP, CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “TÁCIO APARECIDO SANTANA” DE CAIUÁ, PENITENCIÁRIA “TACYAN MENEZES DE LUCENA, PENITENCIÁRIA “ZWANGLIO FERREIRA, PENITENCIÁRIA FLÓRIDA PAULISTA, PENITENCIÁRIA “OZIAS LUCIO DOS SANTOS, PENITENCIÁRIA “LUIS APARECIDO FERNANDES, PENITENCIÁRIA “ASP PAULO GUIMARÃES e CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE VALPARAISO. Nesse diapasão, incabível a ampliação da eficácia da Resolução da CIDH, de 22/11/2018, para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sobreleva pontuar que o cômputo da pena em dobro viola o princípio da legalidade, tendo os Tribunais Superiores reconhecido que as hipóteses de remição estão taxativamente previstas no art. 126 da LEP, não cabendo ao Judiciário a criação de outra modalidade de remição. Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que eventual dano por cumprimento de pena em situação degradante deve ser ressarcido pelo Estado por intermédio de reparação indenizatória.
.” (Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 148880747)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de cômputo em dobro do período de prisão entre 8.8.2007 a 17.8.2016, por entender que
“é incabível a ampliação da eficácia da Resolução da CIDH, de 22/11/2018, para quaisquer outras hipóteses não apreciadas concretamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.”

Realmente, a Resolução da Corte IDH, de 22.11.2018, que determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade, como forma de remição da pena dos reeducandos “
que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução
” (STJ, AgRg no RHC 136.961/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Ocorre que essa Resolução [da Corte IDH] tem eficácia
“inter partes”
, ou seja, abrange somente os reeducandos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no município do Rio de Janeiro/RJ.

Se não houve qualquer inspeção e/ou resolução específica da referida
Corte
sobre as condições das unidades prisionais em que o paciente esteve preso [Cadeia Pública – Comarca de Presidente Venceslau/SP; Centro de Detenção Provisória Tácio Aparecido Santana – Comarca de Caiuá; Penitenciária Tacyan Menezes – Comarca de Lucena; Penitenciária Zwanglio Ferreira; Penitenciária Flórida Paulista; Penitenciária Ozias Lucio Dos Santos; Penitenciária Luis Aparecido Fernandes; Penitenciária Asp Paulo Guimarães; e Centro De Progressão Penitenciária – Comarca de Valparaiso]
“não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 706.114/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021).

Noutro giro, a condição degradante de cumprimento de pena não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena (LEP, art. 126), razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário “
a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade
” (TJMT, Agravo em Execução Penal nº 0005476-88.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.8.2019).

Outrossim, o c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 580.252/MS, com repercussão geral, decidiu que a reparação de danos na hipótese de violação a direitos fundamentais constitucionais e convencionais, decorrente da falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade, deve ser feita em dinheiro (Relator: Min. Gilmar Mendes – Julgado em 16.2.2017).

Enfim, mostra-se inviável a analogia entre a situação do agravante com os fundamentos que levaram o c. STF a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023